Tribunal: TJDFT
Processo: 0744497-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO À CONTRAVENÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ANALOGIA “IN BONAM PARTEM”. RECURSO PROVIDO.
1. O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. 1.1 A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
2. Ante a existência de omissão no Decreto Presidencial, o qual não contemplou a concessão de indulto às contravenções penais, deve ser aplicada a interpretação mais benéfica ao réu (analogia in bonam partem).
3. Na hipótese, deve-se aplicar a interpretação mais benéfica ao apenado, sob pena de violar o princípio da proporcionalidade ao tratar de forma mais severa aquele que cometeu ilícito mais brando, como a contravenção penal.
4. Agravo em execução conhecido e provido.